Tribunal: STF
Processo: HC 74680
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PORQUE
DELE PARTICIPOU DESEMBARGADOR IMPEDIDO DE EXERCER JURISDIÇÃO, POR
ATUAÇÃO DO SEU CÔNJUGE COMO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO
PROCESSO: ART. 252, I, DO C.P.P.
1. Razões finais, que pedem a procedência da denúncia e a
condenação do paciente, apresentadas pela Promotora de Justiça Maria
Aparecida Donati Barbosa.
2. Julgamento da apelação, interposta pelo paciente contra
a sentença condenatória, pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, com a participação do Desembargador
Otávio Augusto Barbosa, cônjuge da Promotora de Justiça.
3. Nulidade cominada no art. 252, I, do C.P.P.
4. Habeas-corpus conhecido e provido para anular o acórdão
que julgou a apelação do paciente e determinar que novo julgamento
se realize, sem a participação do Desembargador Otávio Augusto
Barbosa.